Tribunal: TJMT
Processo: 1011801-10.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011801-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NARCIZO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 616.066.261-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRO, DURANTE O TRANSCORRER DA LIDE, EXPEÇA BOLETOS PARA PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO INDICADO NOS AUTOS - DECISÃO SINGULAR QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS A FAVOR DO AGRAVADO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

Considerando que os juros remuneratórios praticados no período de normalidade do contrato, excedem a taxa média mensal de juros do mercado, tem-se por indicativo de abusividade. Equivale dizer, que há, na fundamentação do autor, plausibilidade jurídica capaz de conceder-lhe esses benefícios liminarmente, posto que causa um desequilíbrio contratual.

Comprovando o agravado os fatos trazidos em sua exordial, por meio de documentos juntados aos autos, como o parecer técnico com recálculo das parcelas contratuais, a taxa de juros previsto pelo

Bacen na modalidade da operação e da data contratada, histórico do empréstimo firmado pelas partes merece ser mantida a liminar deferida a seu favor em primeira instância, ainda mais, quando sem muito esforço não se pode deixar de reconhecer a exorbitância da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, em relação à taxa praticado no mercado, em contratos assemelhados.

O
periculum in mora
está visível, considerando que

eventual restrição ao crédito imposta pela requerida é capaz de causar sérias lesões financeiras, já que dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de vários dos atos da vida civil. Desta feita, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida para determinar à requerida que, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento no valor incontroverso.

A descaracterização da mora do devedor ocorre se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade contratual.

Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, se verificando encargo abusivo, devidamente comprovado e demonstrado pelo agravado, que desequilibrasse a relação contratual, de modo que o abuso na cobrança dos juros, incidente durante o período de normalidade do contrato, descaracteriza a mora.

Não se verifica que a decisão recorrida se configura
extra petita
, posto que a decisão proferida pelo Juízo de piso, engloba o pedido requerido pela parte autora em sua inicial, justamente por ser mais amplo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011801-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NARCIZO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão, que nos autos da
Ação revisional de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada nº
1001228-51.2023.8.11.0051

ajuizada por
NARCIZO RODRIGUES DE SOUZA
concedeu, parcialmente, a antecipação de tutela para determinar que a requerida, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento do valor incontroverso indicado nos autos.

O agravante aduz que a decisão recorrida afrontou o Princípio do Dispositivo ao conceder pedido diverso do que foi solicitado pelas partes envolvidas na ação.

Aduz que o agravado em momento algum realizou o pedido de expedição de boleto do valor incontroverso, sendo que na verdade, o pedido se restringiu a suspensão da cobrança das parcelas até o julgamento final da lide.

Assevera que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido e teve seus encargos pré-fixados com as melhores taxas do mercado, tendo seus parâmetros plenamente compatíveis com o princípio da boa-fé, de acordo com o artigo 46 do Código Civil.

Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso e ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, para que seja anulada a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada pelo Autor/Agravado, a qual determinou a expedição de boleto do valor incontroverso indicado nos autos durante o transcorrer da lide. Alternativamente, a readequação da parcela no valor de R$ 190,85 (cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos) seja efetuada via débito automático na conta corrente do Autor/Agravado, bem como, a dilação de prazo superior a 05 (cinco) dias.

A tutela recursal restou indeferida. (id nº 169408686).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 169839156) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte Autora/agravada

firmou com a instituição financeira um contrato de

empréstimo

pessoal nº 465175598 no valor de R$ 1.700,00, a ser pago em 24

prestações de R$ 290,00, com data de vencimento em 3/9/2024

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos,

ajuizou a presente ação revisional, com pedido liminar
para que seja suspensa a cobrança de valores atinentes ao contrato em voga
.

A tutela antecipada fora parcialmente deferida, nos seguintes moldes:

“
Em verdade, não se desconhece que
não basta
à parte autora
a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pel
a parte
requerid
a
,
pois
a simples discussão judicial não autoriza o afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento liminar de seu pedido o autor deve demonstrar que suas razões revisionais possuem
fundamento jurídico relevante
.

Sob outra perspectiva,
é de todo sabido
que não basta
à parte autora
a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pel
a instituição bancária
requerid
a
, especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos tribunais superiores.

De elementar conhecimento que
a simples discussão judicial não autoriza o afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento liminar de seu pedido o autor deve demonstrar que suas razões revisionais possuem
fundamento jurídico relevante
. Esse entendimento, minoritário no passado, passou a ganhar o apoio dos tribunais superiores
, consoante se infere as ementas colacionadas a seguir
:

Conforme orientação da segunda seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais,
ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito,
deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. (REsp 863.746/RS
, sem grifos no original
)

E também:

Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção (REsp. 527.618/RS),
somente fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação
, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito;
b
) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito
e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e;
c
) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa,
ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, requisitos, in casu, não demonstrados nos autos. (Agravo Regimental no Recurso Especial 680.283/RS, sem grifos no original)

Deste modo, para fundamentar seu pedido liminar a parte requerente deve demonstrar, desde logo, que os encargos acessórios exigidos são contrários ao ordenamento jurídico, assim reconhecido pelas instâncias superiores, ou, em outro caso, comprovam que estes seriam incompatíveis com o exigido pelo mercado.

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos para a sua concessão estão parcialmente configurados.

Isso porque, do extrato do contrato de crédito pessoal nº 3.465175598, vislumbra-se que a taxa média mensal de juros restou fixada em
13,63%
. Por outro lado, em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil, observa-se que a taxa média mensal de juros da operação de crédito pessoal não consignado em
agosto/2022
era de
5,27% a.m.

Logo, considerando que os juros remuneratórios praticados no período de normalidade do contrato, excedem, à primeira vista, a taxa média mensal de juros do mercado, tem-se por indicativo de abusividade. Equivale dizer, que há, na fundamentação do autor,
plausibilidade jurídica
capaz de conceder-lhe esses benefícios liminarmente.

Outrossim, o
periculum in mora
está visível, pois eventual restrição ao crédito imposta pela requerida é capaz de causar sérias lesões financeiras, já que dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de vários dos atos da vida civil.

Desta feita, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida para determinar à requerida que, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento no valor incontroverso.

Em última análise, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.(...)”

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO
:

a)

DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência tão somente para
DETERMINAR
que a parte requerida, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento do valor incontroverso indicado nos autos. Para tanto,
INTIME-SE
o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê fiel cumprimento a esta ordem.

b)

DEFIRO
a inversão do ônus da prova

c)

REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC.

d)

CITE-SE
a parte contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC).

e)

ATENTE-SE
a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública.

f)

CONSIGNE-SE
no mandado que as partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

g)

DEVERÁ
a requerida manifestar
expressamente
eventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC).

h)

ADVIRTAM-SE
as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

i)

Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC).
REGISTRE-SE
, ainda, a advertência do art. 341 do NCPC.

j)

Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já,
FACULTO
ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC.

k)

Por fim,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça”.

id nº 114972374

Contra essa decisão supra recorre o Banco Fibra S.A. Financiamento S.A.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
. Para tanto, basta verificarmos se a mesma aquilatou de forma correta a presença dos pressupostos legais exigidos pelo art. 273 do CPC, correspondente ao art. 300 do CPC//2015.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

A decisão recorrida

se baseou na informação de que a instituição financeira procedeu a cobrança das prestações utilizando encargos que oneram demasiadamente o agravado, com a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 13,63% ao mês,
destoando consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central de 5,27% ao mês, expressando a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva e representando cobrança abusiva,

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, vislumbra-se que a taxa média mensal de juros restou fixada em 13,63%. Por outro lado, em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil, observa-se que a taxa média mensal de juros da operação de crédito pessoal não consignado em agosto/2022 era de 5,27% a.m.

Logo, considerando que os juros remuneratórios praticados no período de normalidade do contrato, excedem a taxa média mensal de juros do mercado, tem-se por indicativo de abusividade. Equivale dizer, que há, na fundamentação do autor, plausibilidade jurídica capaz de conceder-lhe esses benefícios liminarmente, posto que causa um desequilíbrio contratual.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Outrossim, o
periculum in mora
está visível, pois eventual restrição ao crédito imposta pela requerida é capaz de causar sérias lesões financeiras, já que dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de vários dos atos da vida civil. Desta feita, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida para determinar à requerida que, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento no valor incontroverso.

Ademais, nota-se que o Agravado comprova os fatos trazidos em sua exordial, por meio de documentos juntado aos autos, como o parecer técnico com recálculo das parcelas contratuais (id nº 114770904 – pag 31), taxa de juros previsto pelo

Bacen na modalidade da operação e da data contratada (id n 114770904 – pag 34-90), histórico do empréstimo firmado pelas partes (id nº 114770904 – pag 51)

Ora, sem muito esforço não se pode deixar de reconhecer a exorbitância da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, em relação à taxa praticado no mercado, em contratos assemelhados.

Aliás, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Aliás, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, se verificando,
a priori,
encargo abusivo, devidamente comprovado e demonstrado pelo agravado, que desequilibrasse a relação contratual, de modo que o abuso na cobrança dos juros, incidente durante o período de normalidade do contrato, descaracteriza a mora.

Nesse sentido:

“(...) Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor.
A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).

Assim, havendo inadimplemento por parte do Agravado em relação a obrigação assumida, porém demonstrada a abusividade apontada pelo autor, há descaracterização da mora, e por conseguinte, impede a incidência de seus efeitos, no sentido de obstar a instituição financeira de se valer das medidas legais para recuperar o seu crédito.

Ademais, não se verifica que a decisão recorrida se configura
extra petita
, posto que a decisão proferida pelo Juízo de piso , determinando que a instituição financeira, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento do valor incontroverso indicado nos autos, engloba o pedido requerido pela parte autora em sua inicial (id nº 114769089), justamente por ser mais amplo.

Aliás, a decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela, não abarcando todos os pedidos do autor em sua inicial.

No mais, o prazo fixado no
decisum
é bastante razoável, sendo perfeitamente possível o seu cumprimento pelo agravante, ainda mais quando não fixada qualquer
astreinte.

Diante dessas considerações, merece ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023